Tribunal: TCU
Processo: 008.127/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7703/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 008.127/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eunice Cardoso de Almeida (XXX.062.865-XX); Iraiz Alves Nunes Valladao (XXX.091.706-XX); Julia Martins Lengruber (XXX.455.907-XX); Lourdes Santos Pires (XXX.427.237-XX); Margrith Elisa Oliveira dos Reis (XXX.194.439-XX); Maria Pratti Effquem (XXX.064.507-XX); Natalia Serra Negra Curi (XXX.513.936-XX); Tercilia Bernardes de Lima (XXX.801.801-XX); Walter Tavares (XXX.307.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que promova o destaque do ato em que figura como instituidor o servidor Laércio Romão de Faria (XXX.806.499-XX), para que seja verificada a legitimidade da concessão do benefício, notadamente a condição de beneficiários de Luiza dos Santos de Faria (XXX.895.059-XX), Roselami dos Santos Padilha de Faria (XXX.133.909-XX) e Rubens Santos de Faria (XXX.474.579-XX).